Tribunal: TJDFT
Processo: 0727559-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Getúlio de Moraes Oliveira Número do processo: 0727559-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: ANTONIO JAIRO CHAVES FREITAS DECISÃO Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA PATRÍCIA FURTADO DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0006374-04.2016.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: Após a elaboração Auto de Avaliação pelo Oficial de Justiça no ID 48648857, a parte executada se manifestou às no ID 49426084, discordando do valor apurado, quando da avaliação e a parte exequente quedou-se inerte. Nada obstante os argumentos de irresignação lançados pela executada, não restou demonstrada qualquer impropriedade no Auto de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça, sequer restaram demonstradas as hipóteses prescritas no art. 873, do CPC. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios lançou luz acerca dos limites autorizadores à desconstituição de laudos periciais. Vejamos: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. QUESITOS JÁ RESPONDIDOS. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DA PROVA. INDEFERIMENTO. 1. A mera divergência ou insatisfação quanto aos esclarecimentos prestados acerca de prova pericial não é motivo suficiente para que os autos retornem mais uma vez à apreciação do perito, pois já garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Estando o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo e em consonância com os parâmetros técnicos, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que indeferiu a impugnação do laudo. 3. Recurso não provido." (Acórdão n.749746, 20130020245329AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/01/2014, Publicado no DJE: 22/01/2014. Pág.: 110)" Alinho-me ao entendimento jurisprudencial acima citado e acrescento que a intervenção do Oficial de Justiça Avaliador, além de ser equivalente às intervenções dos dignos Peritos Judiciais, resulta na elaboração de um Auto de Avaliação revestido de presunção de veracidade, eis que lavrado por agente público no exercício das suas funções legais. Quando do julgamento da Medida Cautelar na Ação Rescisória no. 1985, o Ministro Celso de Mello, em Decisão publicada no DJ de 08/02/2013, destacou que: "Não se pode desconsiderar, neste ponto, que declarações emanadas de servidores públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário." Assim, REJEITO a impugnação da executada e HOMOLOGO o Laudo de Avaliação de ID 48648857 elaborado pelo Oficial de Justiça. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o valor apresentado pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 785.500,00 (setecentos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), para a avaliação do imóvel penhorado é muito inferior ao praticado no mercado para imóveis similares. Defende, assim, o acolhimento do laudo particular realizado por corretora de imóvel que informa valor muito superior ao do Oficial de Justiça, qual seja, R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Destaca que a avaliação apresentada por profissional técnico possui maior peso. Afirma que em simples pesquisa na internet é possível verificar que imóveis similiares ao penhorado são vendidos por valores superiores ao da avaliação impugnada. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a desconstituição do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e o acolhimento do laudo da corretora de imóvel ou a realização de nova perícia por profissional técnico. Sem preparo por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos no Id. 11772444 Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, a um primeiro e provisório exame, a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, pois as alegações da Recorrente não se mostram, ao menos em princípio, amparadas em elementos suficientemente idôneos para dar azo à aplicação do artigo 873 do CPC, que autoriza nova avaliação. Segundo o laudo impugnado (fl. 283 do Id. 13250778), “a avaliação do imóvel foi determinada pelo método comparativo direto de dados de mercado, seguindo o que preconiza a NBR 14653-1 da ABNT, isto é, pesquisa de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliando, na mesma região administrativa, no próprio condomínio e em condomínios similares, de tal modo que a comparação dos imóveis paradigmas possibilitaram, ponderados os atributos por homogeneização, para atribuição da média e formação do valor”. Nesse contexto, considerando a fé pública do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, não vislumbro presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator